Tribunal: TJMT
Processo: 0002957-50.2014.8.11.0050
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002957-50.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MOACYR BRUGNERA - CPF: 332.420.899-87 (APELANTE), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), MOACIR GRAZIOLA - CPF: 355.606.300-04 (APELADO), NATHAN KAZUO ZANG NAKANO - CPF: 047.020.861-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS. CONFUSÃO DE MATRÍCULA SANADA NO CURSO DO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO DE POSSE RECONHECIDA PELO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de usucapião ajuizada por Moacyr Brugnera visando à declaração de domínio sobre área de 2.000m2 inicialmente indicada como integrante da matrícula no 4.870 do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis/MT. No decorrer do processo, constatou-se que a área usucapienda, na verdade, encontra-se inserida na matrícula no 1.139, de titularidade de Moacir Graziola, que reconheceu expressamente a posse exercida pelo autor e firmou acordo para transferência do domínio. Apesar disso, a magistrada de origem julgou improcedente a demanda por entender ausentes os requisitos formais da ação de usucapião, especialmente quanto à delimitação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a correção da matrícula da área usucapienda no curso do processo afasta a exigência de exatidão registral desde a petição inicial; (ii) analisar se o reconhecimento da posse pelo proprietário registral e a ausência de oposição das Fazendas Públicas e de terceiros são suficientes para caracterizar a posse ad usucapionem; (iii) avaliar se a existência de hipoteca impede a aquisição originária da propriedade por usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A usucapião é forma originária de aquisição da propriedade, não exigindo cadeia dominial nem anuência do titular registral, mas sim o preenchimento dos requisitos legais, como posse ininterrupta e pacífica por prazo legal, delimitação do imóvel e ausência de oposição.

A confusão inicial quanto à matrícula do imóvel não invalida a pretensão, desde que sanada no curso da demanda e demonstrada com exatidão a área usucapienda, como ocorreu nos autos, com a delimitação da área de 2.000m2 inserida na matrícula no 1.139.

A posse exercida pelo autor/apelante desde 1997, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, supera o prazo legal de 15 anos previsto no art. 1.238 do Código Civil, e foi reconhecida expressamente pelo titular do registro, inexistindo resistência à pretensão.

A ausência de oposição das Fazendas Públicas e de terceiros interessados, regularmente intimados, reforça a higidez da posse e a inexistência de impedimento legal ao reconhecimento da usucapião.

A existência de hipoteca sobre a matrícula no 1.139 não impede o reconhecimento da usucapião, pois, sendo aquisição originária, a sentença judicial extingue automaticamente o gravame, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A correção da matrícula do imóvel usucapiendo no curso do processo não impede o reconhecimento da usucapião, desde que sanada a imprecisão e delimitada com clareza a área pretendida.

O reconhecimento expresso da posse pelo titular registral e a ausência de oposição das Fazendas Públicas e de terceiros demonstram a pacificidade e publicidade da posse, suficientes para a procedência da ação de usucapião.

A existência de hipoteca sobre o imóvel não obsta a usucapião, pois a aquisição originária da propriedade extingue os ônus reais anteriores.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 941.464/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.06.2012.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 0002957-50.2014.8.11.0050

MOACYR BRUGNERA x MOACIR GRAZIOLA

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MOACYR BRUGNERA contra a sentença proferida nos autos da ação de usucapião no 0002957-50.2014.8.11.0050, que julgou improcedente o pedido de declaração de usucapião sobre o imóvel objeto da matrícula no 1.139 do Cartório de Registro de Imóveis daquela comarca, ajuizada em desfavor de MOACIR GRAZIOLA.

Em síntese, argumenta que preencheu os requisitos previstos no art. 1.238 do Código Civil para a aquisição da propriedade por usucapião, máxime porque exerce a posse ininterrupta por período superior a 15 anos, sem resistência do requerido.

Assegura que procedeu a identificação adequada do imóvel desde a inicial, e após diligências no Cartório de Registro de Imóveis, bem como medições realizadas no local, constatou que a área por ele ocupada — objeto da presente ação de usucapião extraordinário — corresponde, na verdade, a 2.000m2 da matrícula no 1.139, e não à matrícula maior anteriormente indicada na inicial. Contudo, tal equívoco decorreu de confusão registral na região, posteriormente esclarecida pelas próprias partes com base em informações cartorárias. Isto é, se trata de mera confusão registral/imobiliária superada no curso do processo.

Destaca ausência de resistência dos entes públicos (fazendas municipal, estadual e federal), que foram devidamente intimados e não se opuseram à pretensão autoral.

Assevera, ainda, inexistência de intenção fraudulenta, máxime porque o processo tramita há mais de 10 anos e o próprio requerido reconheceu o direito do autor sobre a área de 2.000m2.

Por fim, destaca a possiblidade de o gravame de hipoteca existente sobre o imóvel ser declarado ineficaz em relação ao adquirente originário por usucapião.

Requer o provimento do recurso a fim de julgar procedente a ação, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para realização de prova pericial, a fim de obter informações precisas sobre a área objeto da usucapião, especialmente quanto às delimitações e à matrícula em que está inserida.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 282753362.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cabe destacar que a ação de usucapião é a forma originária de aquisição da propriedade imóvel pela posse prolongada, nos termos e prazos previstos em lei.

Trata-se de instituto de ordem pública, cujos requisitos devem ser rigorosamente observados, não bastando o mero reconhecimento da posse por parte do proprietário registral.

No caso em análise, verifica-se que, desde a inicial, o autor/apelante buscou a declaração de usucapião sobre o imóvel objeto da matrícula no 4.870 do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis/MT, ao argumento de que exercia a posse ininterrupta sobre parte daquela área por período superior a 15 anos.

Ocorre que, no curso do processo, sobreveio a informação de que o imóvel efetivamente ocupado pelo autor/apelante não constava da matrícula no 4.870, mas sim da matrícula no 1.139 daquele Cartório, cujo proprietário registral é o requerido, Moacir Graziola.

Diante dessa constatação, o apelante passou a requerer o reconhecimento da usucapião sobre uma área de 2.000m2 inserida no imóvel de matrícula no 1.139, situação que foi reconhecida pelo próprio réu em audiência de conciliação, chegando as partes a celebrar um acordo nesse sentido.

No entanto, a magistrada de primeiro grau deixou de homologar referido acordo, ao fundamento de que
"a ação de usucapião requer a existência de requisitos formais além do mero reconhecimento, pela parte requerida, do domínio pretendido"
(id 158508179 – na origem)
,
não sendo possível a aquisição da propriedade por simples ato negocial entre as partes.

Em razão disso, a sentença recorrida julgou improcedente o pedido de usucapião, consignando que
"o autor não apresentou uma delimitação exata e idônea do imóvel que efetivamente pretende usucapir",
não atendendo aos requisitos legais mínimos para o acolhimento da pretensão.

De fato, desde a inicial, o autor/apelante indicou que pretendia a declaração de usucapião sobre uma área de 2.000m2, devidamente delimitada por suas confrontações e localização, área esta que, conforme reconhecido pelo próprio requerido/apelado, estava inserida no imóvel de sua propriedade (matrícula no 1.139).

Assim, muito embora tenha ocorrido uma confusão inicial quanto à matrícula em que se encontrava inserida a área objeto da usucapião, tal circunstância foi devidamente esclarecida no curso do processo, não havendo qualquer dúvida quanto à delimitação do imóvel pretendido pelo autor/apelante.

Além disso, restou comprovado que o autor/apelante exerce a posse ininterrupta e pacífica sobre a referida área há mais de 17 anos, desde 1997, quando adquiriu o imóvel do antigo possuidor, preenchendo, portanto, o requisito temporal exigido pelo art. 1.238 do Código Civil.

Outrossim, conforme bem destacado nas razões recursais, não houve resistência ou oposição à pretensão autoral por parte do réu/apelado, que, ao contrário, reconheceu expressamente o direito do autor sobre a área de 2.000m2 inserida em sua propriedade.

Do mesmo modo, as fazendas públicas (municipal, estadual e federal) foram devidamente intimadas e não manifestaram qualquer interesse ou oposição à demanda. Além disso, fora aberto prazo para manifestação de eventuais terceiros interessados mediante edital, o qual transcorreu
in albis.

Nesse contexto, observa-se que foram atendidos todos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião pleiteada pelo autor/apelante, sem que se possa divisar qualquer óbice ou indício de fraude a justificar a improcedência da demanda.

Quanto à existência de hipoteca gravada sobre o imóvel de matrícula no 1.139, de propriedade do réu/apelado, é certo que tal gravame não se opõe à aquisição originária da propriedade por usucapião, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"...
com a declaração de aquisição de domínio por usucapião, deve desaparecer o gravame real hipotecário constituído pelo antigo proprietário, antes ou depois do início da posse ad usucapionem, seja porque a sentença apenas declara a usucapião com efeitos ex tunc, seja porque a usucapião é forma originária de aquisição de propriedade, não decorrente da antiga e não guardando com ela relação de continuidade.”
(Precedente STJ, REsp 941.464/SC, Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29-6-2012).

Por fim, não há se falar em necessidade de produção de prova pericial, porque, como se visualiza, a área objeto da usucapião foi devidamente delimitada desde a inicial, tendo sido superada a confusão registral existente no curso do processo, sem que tenha restado qualquer dúvida sobre os exatos limites do imóvel pretendido pelo autor/apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para JULGAR PROCEDENTE o pedido de usucapião
formulado por MOACYR BRUGNERA, declarando sua aquisição originária sobre a área de 2.000m2 (dois mil metros quadrados), devidamente delimitada por suas confrontações, inserida no imóvel de matrícula no 1.139 do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis/MT, de propriedade de MOACIR GRAZIOLA, determinando a expedição de ofício àquele Cartório para a devida averbação e abertura de matrícula em nome do autor/apelante, com o cancelamento do gravame hipotecário existente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025